Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005331-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE - CPF: 070.823.641-30 (IMPETRANTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE - CPF: 070.823.641-30 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), WELLINGTON PAULO DE MORAES - CPF: 085.296.331-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA - CPF: 061.733.981-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 041.701.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.871.611-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI BENEDITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER FABRICIO DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005331-94.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR
PACIENTE: JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA – PROPALADO EXCESSO DE LINGUAGEM NO DECRETO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE PREJULGAMENTO PELO JUÍZO NATURAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Oferecida a exordial acusatória, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa.

A simples afirmação de que o paciente integra organização criminosa, para justificar sua periculosidade acentuada, não implica em prejulgamento da causa ou
imparcialidade da magistrada.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, somado à existência de outras ações penais propostas em desfavor do paciente, sendo duas delas pelo gravíssimo crime de homicídio qualificado tentado, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6].

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005331-94.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR
PACIENTE: JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Montalvão Guedes Cézar, em favor de Joeder Felipe Pereira Duarte, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o,
caput
, c.c. §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/2013], e de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

O impetrante aduz a nulidade do decreto prisional em razão do excesso de linguagem, evidenciando, a seu entender, prejulgamento da causa e a imparcialidade da magistrada.

Consigna que o decreto prisional demonstra a conclusão precoce da autoridade coatora sobre o mérito da ação penal, destacando que até o momento não houve a conclusão do inquérito policial, tampouco o oferecimento da exordial acusatória, a despeito do decurso do lapso temporal de três meses da data em que foi proferida a decisão.

Sustenta que a suposta conduta identificada pelo juízo foi a condução do veículo Gol branco, ocorrendo a prisão de seis indivíduos sem a devida descrição objetiva individualizada de cada um deles, notadamente a do paciente.

Postula, ao final, a suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005331-94.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos pelo impetrante, o Delegado de Polícia da Comarca de Poconé representou pela prisão preventiva e autorização de acesso e análise de dados contidos nos aparelhos eletrônicos de vários investigados
[1]
, dentre eles, do ora paciente,
Joeder Felipe Pereira Duarte
.

Na data de
14/11/2021
, em regime de plantão judiciário, a magistrada de origem acolheu a representação ofertada
[2]
, decretando a prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO E ANÁLISE DOS DADOS GRAVADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS em face dos suspeitos WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA,
JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE
, WESLEI BENEDITO DA SILVA, LUIS EDUARDO DA SILVA e LETÍCIA PEREIRA DOS SANTOS, proposta pelo DELEGADO DE POLICIA DA COMARCA DE POCONÉ, pelo
suposto
cometimento de
tentativa de homicídio
(121 c/c 14 do CP), apurado através do Inquérito Policial n. 177.4.2021.16071 (IP 196/2021), contra a vítima
Vagner Fabricio de Arruda
, ocorrido no dia
10.05.2021
.

Narra na representação que, na ocasião do atentado contra a vida da vítima, ele estava sentado em frente à sua casa, situada na Travessa da Fé, 44, Bairro São Judas Tadeu, nesta urbe. Por volta das 18 horas passou uma VW Saveiro, de cor verde, com AMÂNCIO (WELLINGTON PAULO DE MORAES) como motorista e CHICUNGUNHA (WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA) como passageiro. O veículo carro passou devagar e os dois ocupantes
ficaram encarando
o declarante.

Instantes depois, aproximou-se uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, com número 92 no final da placa, reconhecida pela vítima como
sendo do CHICUNGUNHA
. O condutor da motocicleta era BAZUCA (WEVERTON CESAR DE BRITO) e o passageiro era JOBI (WESLEI BENEDITO DA SILVA). Assim que a motocicleta parou,
JOBI desembarcou com um revólver 38, preto, na mão
, momento em que
a vítima correu para dentro da residência
.

Extrai-se ainda, o
suspeito JOBI foi atrás da vítima e atirou através da janela da sala, atingindo o meio do seu tórax
. Ainda assim, a vítima conseguiu correr e foi para o fundo da casa, na cozinha, e ficou escondido atrás de uma cortina. Tentando completar sua missão,
JOBI entrou na cozinha e ficou procurando a vítima, que esperou o suspeito chegar mais perto de onde ele estava escondido para tentar tomar a arma
. A vítima
entrou em luta corporal com JOBI, tentando pegar a arma dele, mas acabou sendo atingido por um segundo disparo, no braço
. Na sequência,
levou mais três tiros
.

Ao todo,
a vítima foi atingida por um tiro no peito, um no braço esquerdo, dois no braço direito e um na perna esquerda
. Após isso, a vítima ficou no chão da cozinha, fingindo estar morto. Na sequência,
JOBI deixou a casa e fugiu com seu comparsa que o aguardava
.

Depois dos suspeitos deixarem o local, a vítima foi ajudada por seus irmãos HUMBERTO RENATO e LEANDRO, que estavam na casa. Enquanto aguardava a chegada do SAMU, a vítima estava com seus irmãos no fundo da casa, quando viu novamente a VW Saveiro verde passar, agora por uma rua nos fundos. No veículo, novamente AMÂNCIO estava como motorista e na parte de trás (compartimento de carga) estavam sentados CHICUNGUNHA, BAZUCA e o JOBI, os quais passaram olhando para a casa da vítima.

Consta ainda que,
passados cerca de 5 meses
, no dia
21/10/2021
,
VAGNER FABRICIO DE ARRUDA

foi preso em flagrante delito pela PM pela prática de crime de roubo
, sendo apresentado nesta Delegacia de Polícia. Percebeu-se que
VAGNER estava bastante atemorizado em revelar informações sobre a tentativa de homicídio que havia sofrido
, mas após ser tranquilizado, ele revelou as informações que foram consignadas no Termo de Declaração n. 2021.8.163527, conforme será exposto a seguir.

Em síntese, a vítima revelou que
tinha uma dívida de drogas com AMANCIO e CHICUNGUNHA
, líderes da facção Comando Vermelho em Poconé, em razão de ter sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas no dia
08/04/2020
, ocasião em que foram apreendidas porções de maconha destinadas à venda e dinheiro trocado. De acordo com a vítima,
ele havia

recebido
de AMANCIO e CHICUNGUNHA cerca de
600 gramas de maconha
, que deveriam ser transportadas para Nossa Senhora do Livramento, mas
ele acabou sendo preso
pela Força Tática. Impende, ainda, destacar que na ocasião de sua autuação em flagrante por tráfico de drogas, VAGNER, por medo, nada relevou em seu interrogatório, reservando-se ao direito de permanecer em silêncio. Fato é que
em decorrência da prisão de VAGNER por tráfico de drogas houve prejuízo à facção integrada pelos investigados
, o que resultou na tentativa de homicídio sofrida.

Em decorrência dessa prisão, após
VAGNER
ter saído do Sistema Prisional, já no
início de 2021
,
AMANCIO e CHICUNGUNHA passaram a cobrar da vítima o valor de R$ 600,00, sob ameaça de ter sua morte decretada pelo Comando Vermelho
. VAGNER pagou
R$ 400,00
reais e ficou de completar o valor assim que possível, o que acabou não acontecendo. Assim, como punição,
AMANCIO e CHICUNGUNHA determinaram a morte de VAGNER
, tendo
contribuído materialmente
para a execução do crime pelo adolescente BAZUCA (WEVERTON CESAR DE BRITO) e por JOBI (WESLEI BENEDITO DA SILVA), como demonstrado alhures, em fatos ocorridos no dia
10/05/2021
.

Com o
fracasso
da execução de VAGNER, o grupo criminoso Comando Vermelho, na voz de AMANCIO e CHICUNGUNHA, determinou uma nova investida contra a vítima. Dessa vez, o executor da ação foi LUIS EDUARDO DA SILVA, vulgo ‘DUDU CARAMUJO’, acompanhado de sua companheira LETICIA PEREIRA DOS SANTOS e de outro suspeito ainda não identificado. Esses suspeitos
foram à casa de VAGNER
para
executar um ‘salve’
, que significa uma
tortura
decretada pelo grupo criminoso, a qual deve ser registrada e o vídeo enviado para a liderança. A vítima ao perceber a situação correu para dentro de sua casa e se abraçou com sua mãe, mas foi alcançado pelos suspeitos, que invadiram a residência.
DUDU estava armado e disse que VAGNER iria tomar um ‘salve’
. Ato contínuo,
a vítima começou a ser espancada por DUDU e a ação foi acompanhada por LETICIA
(esposa de DUDU) e filmada pelo outro comparsa.

Na ocasião de suas declarações, a vítima VAGNER asseverou que as principais lideranças do Comando Vermelho em Poconé eram AMANCIO, CHICUNGUNHA, CHUPA BIFE, DUDU CARAMUJO, ZOIO e
JOEDER
. Afirmou ainda que a esposa de DUDU (LETICIA) também era faccionada, sendo responsável por aplicar disciplina (‘salves’) em mulheres.

Relata ainda que,
VAGNER prestou informações sobre uma
segunda tentativa de homicídio
, que teria sido engendrada por AMANCIO, CHICUNGUNHA e
JOEDER
dias antes da prisão em flagrante de CHICUNGUNHA e CHUPA BIFE (outro suspeito faccionado), a qual
ocorreu no dia 30/09/2021
, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nesta urbe. Nesse dia, chegou em frente à casa da vítima um
VW Gol branco
,
conduzido pelo investigado JOEDER
. Os ocupantes,
AMANCIO
e
CHICUNGUNHA
,
desembarcaram do veículo portando cada um uma arma de fogo
(revólver e pistola respectivamente). Ao perceber a situação, rapidamente
VAGNER saiu em desabalada corrida
, pulando muros e atravessando terrenos, escapando do desiderato dos suspeitos.

Todavia, ainda assim, VAGNER voltou a receber cobrança do valor que ainda estaria devendo à facção. Um sujeito chamado VITOR HUGO teria sido enviado dizendo que se VAGNER não quitasse sua dívida dessa vez seria morto. A vítima sustenta que estava coagido e que negociou com VITOR HUGO se ele aceitaria um celular como pagamento, razão pela qual VAGNER teria praticado o roubo que ensejou sua prisão em flagrante delito (IP n. 390/2021, concluído e remetido sob o n. PJe 1003633-03.2021.8.11.0028).

Expõe ainda a Autoridade Policial que, as informações sobreditas guardam consonância com informações registradas em levantamentos realizados nesta Delegacia de Polícia. Nessa senda, destaca-se o Relatório Técnico n. 025/2021/GCCO/NI, datado de 09/04/2021, elaborado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da PJC/MT. No referido documento constam informações sobre a atuação dos suspeitos CHICUNGUNHA, AMANCIO e DUDU na facção Comando Vermelho em Poconé/MT, já desde tempos pretéritos.

Manifestação do IRMP constante à (Id 70125343) pelo deferimento.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão dos representados.

Conforme os fatos descritos pala Autoridade Policial e relatadas pela vítima, verifica-se que
se trata de conduta gravíssima
, e
modus operandi
de grande reprovabilidade, gerando
enorme risco à ordem pública e instrução criminal
, sendo que
a vítima por diversas vezes sofreu tentativa de homicídios e tortura
, bem como supostamente
está com a morte decretada pela organização criminosa
.

Verificam-se ainda nos autos que
os representados são membros da facção ‘Comando Vermelho’
e ocupam função de chefia.

Vale ressaltar que,
os crimes imputados aos acusados são graves
, bem como as provas colacionadas pela Autoridade Policial são capazes de demonstrar a presença do
periculum libertatis
, sendo, necessário a aplicação da medida cautelar extrema. Consta ainda que
a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e possui vários registros criminais
.

Verifica-se ainda que desde suposta tentativa de homicídio contra a vítima, os representados
Wellington Paulo de Moraes
(
AMANCIO
),
Wellington Deodato Correa de Souza
(
CHICUNGUNHA
),
Weslei Benedito da Silva
(
JOBI
) e
Luis Eduardo da Silva
(
DUDU CARAMUJO
),
encontram-se presos por outros delitos
, demonstrando o risco à ordem pública.

O delito acima mencionado possui pena mínima de 06 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.

Por fim, no que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes ao caso em análise, uma vez que por certo, a vítima se sentiria extremamente vulnerável e temeroso ante a liberdade dos suspeitos, tornando impossível eventual intimação para aplicação e efetividade das medidas, tornando a
ultima ratio
a única medida capaz de inibir nova prática delituosa.

Sendo que, com
em liberdade os mesmos poderão tentar novamente contra a vida da vítima
, visto que, os suspeitos são integrantes de organização criminosa.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a
ultima ratio
configura-se como a mais eficaz no caso em comento.

[...]

O perigo de liberdade dos representados encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e lesão grave a pessoa, sendo que por circunstância alheia às suas vontades não conseguiram ceifar a vida da vítima.

Nota-se ainda que o motivo de tentar contra a vida seria uma dívida que a vítima teria com a organização criminosa, e que essa dívida se originou por uma apreensão de drogas feita por policias militares.

Dessa maneira, fica evidenciado ainda que, se tratando de delito com traços de crueldade, demonstrando que sua liberdade causaria grave risco à sociedade e à ordem pública.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tentativa de homicídio ultrapassa os 04 anos.

[...]

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam:
a garantia da ordem pública
, perigo de estado de liberdade, uma vez que a vítima ficaria extremamente temeria com a liberdade dos suspeitos, aliado a
conveniência da instrução criminal
, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando que se trata de crime de violento, bem como os representados integram organização criminosa, qual seja, ‘Comando Vermelho’”.

A exordial acusatória foi oferecida em
4/4/2022
, pesando contra o paciente a prática dos
Fatos
1
[organização criminosa – art. 2o,
caput
, c.c. §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/2013], e
2
[tentativa de homicídio qualificado – art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], nos seguintes termos:

“
FATO 1 – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2o, caput, c.c §2o e §4o, da Lei n. 12.850/2013)

Consta nos autos que na data que permeia
10/05/2021
, neste município, os denunciados WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA, WESLEI BENEDITO DA SILVA,
JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE
, LUIS EDUARDO DA SILVA e LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante emprego de arma de fogo e participação do adolescente WEVERTON CESAR DE BRITO, agiram de forma que demonstram ser eles
integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
, cujo grupo criminoso possui a finalidade de obter vantagem mediante a prática de crimes.

FATO 2 – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (artigo 121, §2o, I, c.c. artigo 14, inciso II, do CP)

Infere-se nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
10/05/2021
, por volta das 16h30, na residência particular localizada na Rua da Travessa da Fé, Bairro São Judas Tadeu, n. 44, neste município, os denunciados WELLIGTON PAULO DE MORAES , WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA, WESLEI BENEDITO DA SILVA e
JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios com o adolescente WEVERTON CESAR DE BRITO, imbuídos de latente
animus necandi
, mediante paga ou promessa de recompensa,
tentaram matar a vítima Vagner Fabrício de Arruda
, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

[...]

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado WELLIGTON PAULO DE MORAES (vulgo Amâncio) conduzia o veículo VW saveiro, de cor verde, na companhia do denunciado WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA (vulgo Chicungunha), momento em que passaram e olharam para a vítima, visando intimidá-la.

Após alguns instantes, o adolescente WEVERTON CESAR DE BRITO, na companhia do denunciado WESLEI BENEDITO DA SILVA (vulgo Jobi), desembarcaram da motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, de n. 92 no final da placa de propriedade do denunciado WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA, ocasião em que, de posse de um revólver, calibre 38, WESLEI apontou o objeto à vítima, a qual saiu correndo do local para o interior da residência.

Ato contínuo, WESLEI foi atrás da vítima e disparou a arma de fogo, atingindo-a na região do tórax, mas o ofendido conseguiu correr para os fundos da residência, tendo permanecido na retaguarda. Todavia, Jobi adentrou ao cômodo onde Vagner estava e conseguiu atingir a vítima com o segundo disparo no braço, sendo que, na sequência, efetuou mais três disparos de arma de fogo contra ela.

Segundo consta, o denunciado WESLEI efetuou, aproximadamente, 05 (cinco) disparos contra a vítima, provocando-lhe lesões na região do tórax (peito), braço esquerdo, braço direito e perna esquerda, motivo pelo qual Vagner foi encaminhado para atendimento médico em Poconé/MT, porém pela gravidade das lesões sofridas, foi internado no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, onde fora submetido a cirurgia.

Consigna-se, antes de ser socorrida pelo SAMU, a vítima e seus irmãos teriam avistado, novamente, o veículo VW saveiro, de cor verde, passando no local e sendo conduzido pelo denunciado WELLINGTON (vulgo Amâncio), o qual estava na companhia dos comparsas WELLINGTON (vulgo Chicungunha) e WESLEI (vulgo Jobi), bem como do adolescente WEVERTON (vulgo Bazuca).

Apurou-se, ainda, que
a motivação do crime de tentativa de homicídio se deu em razão da dívida existente entre a vítima com o grupo criminoso Comando Vermelho
nesta urbe, sendo tal fato constatado em decorrência da prisão de Vagner pela prática do crime de roubo e tráfico de drogas em que foram apreendidos os entorpecentes que deveriam ter sido transportados para Nossa Senhora do Livramento/MT, mas acabou sendo apreendidos pela equipe da Força Tática no momento da sua prisão, o que gerou prejuízos à facção integrada pelos denunciados.

Infere-se, ainda, que no
início de 2021
, Vagner havia recebido a cobrança dos denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio) e WELLINGTON (vulgo Chicungunha) acerca do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), mediante ameaças de morte decretada pelo Comando Vermelho. No entanto, a vítima somente efetuou o pagamento parcial de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, porém havia se comprometido em quitar a ‘dívida’ assim que possível, o que não ocorreu.

Em razão disso, visando punir a vítima, os denunciados
WELLINGTON
(vulgo
Amâncio
) e
WELLINGTON
(vulgo
Chicungunha
)
determinaram a sua morte
, tendo, inclusive, participado da execução do delito, conforme demonstrado acima. No entanto, diante do fracasso na execução para ceifar a vida da vítima, os denunciados determinaram um novo castigo contra Vagner.

A partir deste momento, os denunciados LUIS EDUARDO DA SILVA, vulgo Dudu Caramujo, e a companheira LETÍCIA PEREIRA DOS SANTOS, ambos na companhia de um suspeito ainda não identificado, deslocaram-se até a residência de Vagner para executar contra este um ‘salve’, ou seja, uma tortura decretada pelo grupo criminoso.

De posse de uma arma de fogo, o denunciado LUIS EDUARDO disse que Vagner iria tomar um ‘salve’ e, na sequência, a vítima foi agredida mediante socos desferidos na face e no corpo pelo denunciado, tendo a denunciada LETÍCIA acompanhado a conduta criminosa, bem como o suspeito ainda não identificado teria filmado a ação.

Não bastasse, após o denominado ‘salve’, os denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio), WELLINGTON (vulgo Chicungunha) e
JOEDER
, novamente
foram atrás da vítima
, sendo que
JOEDER conduzia o veículo VW Gol branco
, de maneira que
os denunciados desembarcaram do veículo
, cada qual portando uma
arma de fogo
, porém
Vagner conseguiu se evadir
do intento dos increpados.

Por fim, restou apurado pelas declarações da vítima que os denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio), WELLINGTON (vulgo Chicungunha), LUIS EDUARDO (vulgo Dudu Caramujo), LETICIA, WESLEI (vulgo Jobi) e
JOEDER
,
integram a liderança do grupo criminoso Comando Vermelho nesta urbe
”.

Antes de tudo, convém salientar que, com o oferecimento da exordial acusatória, não há falar em constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, consoante assente entendimento jurisprudencial
[3]
.

Destaque-se, ainda, que consoante sublinhado na decisão indeferitória de liminar, não ficou demonstrada a propalada parcialidade objetiva por parte da magistrada de origem, porquanto não visualizei nenhuma afirmação que pudesse ensejar possível prejulgamento da causa, sendo que a única frase por ela proferida seria a de que o paciente
“é integrante de organização criminosa”
, para justificar sua periculosidade acentuada.

Na hipótese vertente, pesa contra o paciente a suposta prática dos crimes de
organização criminosa
e de
tentativa de homicídio qualificado
, perpetrado contra Vagner Fabrício de Arruda.

Segundo apurado, houveram duas tentativas de homicídio perpetradas em face de Vagner Fabrício, a primeira supostamente cometida por Weverton Cesar de Brito e Weslei Benedito da Silva, e a segunda por Wellington Paulo de Moraes [Amâncio] e Wellington Deodato Correa de Souza [Chicungunha], que estavam no veículo VW Gol branco conduzido pelo ora paciente,
Joeder Felipe
.

Na ocasião, “Amâncio” e “Chicungunha” desembarcaram do veículo portando, cada um, uma arma de fogo [revólver e pistola, respectivamente] e, ao perceber a situação, a vítima
“saiu em desabalada corrida, pulando muros e atravessando terrenos”
.

Nesse diapasão, importa registrar que a conduta do paciente foi devidamente individualizada, e apesar de não ser um dos responsáveis diretos pela execução do delito, de acordo com o apurado na fase de investigação policial, há fundados indícios de seu envolvimento com o grupo organizado denominado “Comando Vermelho”.

A existência de base empírica a evidenciar a possível participação do paciente em grupo criminoso já configura, por si só, motivo suficiente para decretação de sua prisão cautelar
[4]
.

Porém, além disso, a imposição da medida extrema também se patenteia imprescindível em razão do risco concreto de reiteração da prática delitiva, pois em consulta à folha de antecedentes criminais do paciente, constata-se que ele responde a diversas ações penais
[5]
na Comarca de Poconé, inclusive
duas
delas pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, perpetrados em 4/6/2020 e 25/6/2020, em face da mesma vítima, Welligton Assis de Paula.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Wellington Paulo de Moraes, Welligton Deodato Correa de Souza, Weslei Benedito da Silva, Luis Eduardo da Silva e Letícia Pereira dos Santos.

[2]
Pedido de Prisão Preventiva n. 1003776-89.2021.8.11.0028.

[3]
Nesse sentido: STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 720.533/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

[4]
“[...] No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Extrai-se dos autos que o recorrente integraria grupo criminoso articulado que montava falsas agências lotéricas que induziam os clientes a erro e se locupletava dos valores destinados ao pagamento de contas, transferências e depósitos, tendo lesado inúmeras vítimas. O Supremo Tribunal Federal – STF entende que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]” [STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022].

[5]
Ações Penais n. 0006038-68.2017.8.11.0028; n. 1001344-34.2020.8.11.0028; e n. 1001344-34.2020.8.11.0028.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022